Tribunal: TJMT
Processo: 1008615-43.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008615-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), FRANCISCO RENATO DA SILVA - CPF: 004.667.811-56 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada, possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como pedreiro, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo
jus
ao benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO RENATO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária no
1008615-43.2018.8.11.0003
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que buscava a concessão de aposentadoria por invalidez, ou o restabelecimento do auxílio doença, ou a concessão de auxílio acidente, bem como o pagamento das parcelas atrasadas desde a DER 11/01/2018 (id. 15605185).

Nas razões recursais, aduz que o recorrente sofreu amputação de parte do quarto do dedo da mão esquerda CID S68.0 e transtorno do disco cervical com radiculopatia CID M50.1.

Sustenta estar comprovada a incapacidade permanente do apelante, visto que as limitações clínicas impostas pelo quadro clínico diagnosticado, conjugadas com as condições pessoais e socioeconômicas, como idade avançada e baixa escolaridade, evidenciam a inviabilidade da reabilitação profissional que autoriza a concessão de Aposentadoria por Invalidez.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Apesar de devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID 153738956).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 160580688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO RENATO DA SILVA
ajuizou, em 27/09/2018, a Ação Previdenciária no 1008615-43.2018.8.11.0003 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez

Tem-se ainda que ingressou com primeiro pedido de auxílio-doença em 10/01/2018, que foi deferido e prorrogado por diversos anos. Não consta, pedido administrativo de indeferimento do auxílio, após a cessação que ocorreu em data de 26/02/2018.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente em data de 19/07/2021 sendo determinada a implantação do benefício de auxílio doença por acidente do trabalho, a partir da data da perícia (19/12/2018) até que o segurado seja considerado apto a exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 62 da Lei no 8.213/91); bem como para pagar os valores retroativos do benefício a contar desta data (18/12/2018), descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 153738908), o qual concluiu que o paciente está APTO para exercer atividades laborais, contudo, com restrições de peso e esforços físicos, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) IV –DOS QUESITOS DO PERITO: 1. Queixa que o periciado apresentou no ato da perícia. Resposta: Dores no pescoço, coluna, braços e mãos. 2. Doença, lesão ou sequela diagnosticada por ocasião da perícia.

Resposta: CID S68.1 - Amputação traumática parcial do 4o dedo da mão esquerda; M50.1 - Transtorno do disco cervical com radiculopatia; e M48.0 - Estenose da coluna vertebral. 3. Causa provável da doença/moléstia/incapacidade. Resposta: Acidente de trabalho. 4. A doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o trabalho? Resposta: Sim, mas apenas para trabalhos braçais ou funções que exijam esforço físico. 5. Qual o tipo de incapacidade do paciente? Resposta: Há incapacidade parcial permanente no paciente.

VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que o paciente está APTO para exercer atividades laborais, contudo, com restrições de peso e esforços físicos. Recomenda-se readaptação profissional. O paciente está incapacitado para o trabalho braçal ou qualquer outra função que demande muito esforço físico. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 05 (cinco) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a aptidão do apelante, importante avaliar e
analisar algumas informações relevantes para identificar a possibilidade de reabilitação profissional.

Assim, convém mencionar que o apelante possui
Idade: 56 anos, escolaridade baixa, não há possibilidade de cura, incapacidade permanente e qualificação social: marceneiro, não há experiência profissional compatível. O autor sempre trabalhou como marceneiro
e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder ao apelante a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo pericial, qual seja,19/12/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023